Tribunal: TJES
Processo: 0000001-62.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-62.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: THIAGO DANTAS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000001-62.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: THIAGO DANTAS DE ALMEIDA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRÁFICA INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, III), consistente na deterioração de viatura da Polícia Militar, sob o fundamento da ausência de prova da materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é possível a condenação pelo crime de dano qualificado sem a realização de exame pericial que ateste a materialidade do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de dano qualificado, por deixar vestígios, exige a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto, sendo a prova técnica imprescindível para a comprovação da materialidade (CPP, art. 158).
A substituição do exame pericial por prova testemunhal é admitida apenas de forma excepcional, nos casos em que os vestígios tenham desaparecido ou as circunstâncias não permitam a perícia (CPP, art. 167).
No caso concreto, o dano à viatura policial deixou vestígios, inclusive documentados em fotografia e houve requisição de perícia pela autoridade policial, mas o laudo não foi realizado nem houve justificativa para sua ausência.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a falta injustificada do exame pericial em delitos que deixam vestígios conduz à absolvição por ausência de comprovação da materialidade (STJ, AgRg no AREsp 2.321.467/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/3/2024; STJ, AgInt-HC 437.169/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/9/2018).
Diante da ausência da prova técnica indispensável, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 163, parágrafo único, III; CPP, arts. 158 e 167.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.467/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.3.2024, DJe 21.3.2024;
STJ, AgInt-HC 437.169/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.9.2018, DJe 26.9.2018.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000001-62.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: THIAGO DANTAS DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma
(
id. 15101830
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...] no dia 07 de janeiro de 2021, na Rua Joaquim Gomes, 304, Bairro Monte Agha, nesta cidade e comarca, o denunciado Thiago Dantas de Almeida agindo de forma livre e consciente, deteriorou a viatura do Polícia Militar, conforme documento de fl. 17.

Depreende-se dos autos que policiais militares, acionados via CIODES para apurar possível ocorrência de violência doméstica, dirigiu-se ao local dos fatos e flagrou o denunciado alterado e quebrando objetos da residência, sendo imobilizado e colocado no cofre da viatura, momento em que passou a deteriorar o interior do veículo da Polícia Militar, conforme anexo de fl. 17.
[...].

Assim agindo, está o denunciado Thiago Dantas de Almeida incurso no art. 163, III, do Código Penal
[...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Thiago Dantas de Almeida da sanção do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Irresignado, o
Parquet
apelou e, ao apresentar razões recursais no id. 15101832, requer a reforma da sentença, a fim de que o acusado seja condenado pela prática do delito de dano qualificado.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de condenação pelo crime de dano qualificado sem a presença de laudo pericial que ateste a materialidade do delito.

Sabe-se que o crime de dano, previsto no artigo 163, do Código Penal, é classificado como infração que deixa vestígios (delito não transeunte). Para tais crimes, o Código de Processo Penal é expresso ao determinar a indispensabilidade do exame de corpo de delito, conforme se extrai de seu artigo 158:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Ainda que o artigo 167, do mesmo diploma legal, preveja a possibilidade de a prova testemunhal suprir a ausência do exame pericial, tal faculdade é excepcional e restrita às hipóteses em que os vestígios tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitam a confecção do laudo.

No caso em tela, o suposto dano à viatura policial deixou vestígios, tanto que há uma fotografia do ocorrido nos autos (fl.
19-verso
). Ademais, a autoridade policial, no momento do flagrante, requisitou a realização de perícia no veículo (fl. 21),
c
ontudo, o referido laudo jamais foi juntado aos autos, e não há qualquer justificativa plausível para a sua não realização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme
no sentido de que, em crimes que deixam vestígios, a ausência injustificada do exame de corpo de delito acarreta a absolvição por falta de prova da materialidade. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exame do corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando: (i) os vestígios deixados houverem desaparecido ou (ii) se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2
. Não se tendo apresentado justificativa para a ausência de elaboração de perícia no local dos fatos, não serve a prova oral para comprovar a materialidade do delito de dano qualificado, devendo ser mantida a absolvição.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.321.467/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024).

No mesmo sentido,
tem-se
o entendimento de que a prova técnica é imprescindível para atestar a materialidade do delito de dano:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA. CRIME DE DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADES. FALTA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência vigente neste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e da escalada, para fins de conferir maior reprovabilidade ao crime de furto, exige, nos termos do art. 158 do CPP, a realização de exame de corpo de delito. Precedentes. 2. No caso em exame, a sentença condenatória não apresentou qualquer justificativa plausível para endossar a tese da prescindibilidade do exame pericial no local dos fatos, apontando apenas que as demais provas acostadas ao processo concluíram acerca do arrombamento e da escalada durante a prática do crime de furto. 3.
Em relação ao reconhecimento do crime de dano, este Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende ser imprescindível a realização de exame pericial, a fim de atestar a materialidade do delito. Precedentes
. 4. Agravo improvido. (STJ; AgInt-HC 437.169; Proc. 2018/0034294-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 18/09/2018; DJE 26/09/2018; Pág. 2083).

Dessa forma, a ausência do laudo pericial, prova técnica essencial para a configuração do tipo penal em análise, compromete de forma insanável a comprovação da materialidade delitiva.

O
s
depoimento
s
testemunha
is
e a fotografia, por si sós, não possuem o condão de substituir a prova técnica exigida por lei, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de sua realização.

Portanto, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo
.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)